Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Processo : 0724038-29.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 196379566 e 197096979 dos autos originários n. 0730501-91.2018.8.07.0001) que determinou emenda ao pedido de cumprimento da sentença de honorários de sucumbência, a fim de incluir a advogada, agravante, no polo ativo. Fundamentou o juízo a quo: O artigo 85 do CPC estabelece expressamente que os honorários são fixados em favor do advogado do vencedor. Note-se que o título não é constituído em favor da parte, mas sim em favor do próprio advogado, sendo este o titular do direito. Assim, intime-se a parte exequente para anexar aos autos NOVA PETIÇÃO INICIAL, que deve ser promovida pelo titular do direito, o advogado, em nome próprio, e não em nome de seu cliente, que não possui título. Deverá, ainda, recolher as custas processuais relativas à fase de cumprimento de sentença. Prazo: 15 (quinze) dias. A agravante alega que a parte possui legitimidade concorrente para executar os honorários, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste TJDFT. Destaca que a questão é objeto da Súmula 306 do STJ. Salienta que o juízo singular determinou o recolhimento de custas sem facultar ao patrono da parte a comprovação de sua hipossuficiência, conforme estabelece o art. 99, §2o, do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC, “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. Já o art. 22, caput, da Lei 8.906/1994, dispõe que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.” De fato, os honorários estabelecidos em virtude da sucumbência consistem em verba autônoma pertencente ao advogado, não podendo ser confundida com o direito da parte. Nada obstante, referida verba é passível de cobrança na mesma execução e se insere na escolha do advogado promover a execução nos mesmos autos em que atuou, na forma do art. 24, § 1o, da Lei 8.906/1994. Neste quadro, a legitimidade é concorrente da parte e de seu patrono para executar os honorários em sede de execução judicial, restando desacertada a exigência de inclusão do advogado no polo ativo da execução. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça: AgRg no Ag 1.315.327/MG, Ministro Massami Uyeda; REsp 530.609/RS, Rel. Ministro Castro Filho; REsp 533.419/RJ, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ORDEM DE EMENDA AO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O DECOTE DA VERBA HONORÁRIA OU INCLUSÃO DO CAUSÍDICO NO POLO ATIVO. 1. A legitimidade da parte e de seu patrono é concorrente para executar os honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, restando desacertada a exigência de decote da parcela ou inclusão do causídico no polo ativo. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1219272, AGI 0714930-49.2019.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 27/11/2019, DJE: 16/12/2019) Destarte, desnecessária a inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença. Noutro giro, a legitimidade concorrente da parte não exime o pagamento das custas processuais quando o cumprimento de sentença tem por objeto honorários sucumbenciais. De acordo com o art. 99, §§ 4o a 6o, do CPC, o direito à gratuidade de justiça é pessoal e não se estende ao advogado da parte, tanto que, mesmo que a parte recorra, em nome próprio, quanto ao valor dos honorários de sucumbência, deverá ser recolhido o preparo respectivo. Com efeito, “O direito à gratuidade da justiça é pessoal, exclusivo da parte hipossuficiente, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, tampouco ao advogado da parte, salvo requerimento e deferimento expressos, ex vido art. 99, § 6o, do CPC/2015”. (AgInt no REsp 1.988.260/MG, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/2/2023). Na mesma direção, o aresto desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS DEVIDO. BENEFÍCIO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. I. Muito embora os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, a jurisprudência dominante reconhece à parte vencedora legitimidade concorrente para a sua execução. II. Em se tratando de cumprimento de sentença que tem por objeto exclusivamente honorários de sucumbência, é devido o recolhimento de custas mesmo que a parte requerente seja beneficiária da justiça gratuita, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, tendo em vista o caráter pessoal desse benefício legal, consoante a inteligência dos artigos 82 e 99, §§ 4o a 6o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1788570, AGI 0734129-52.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 16/11/2023, DJE: 19/2/2024) No caso, o cumprimento de sentença postula somente honorários de sucumbência. Logo, escorreita a ordem para recolhimento das custas, porquanto a gratuidade de justiça concedida à parte não se estende ao seu advogado. Todavia, nada obsta que o advogado requeira a gratuidade de justiça na origem, demonstrando, para tanto a alegada hipossuficiência. Aqui, sobressai destacar que o juízo a quo não indeferiu a gratuidade ao advogado da agravante, uma vez que o patrono sequer requereu a benesse. Assim, não cabe analisar os pressupostos para a concessão do benefício, neste momento, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse cenário, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso somente no tocante à ordem de inclusão do advogado no polo ativo da execução. Além disso, há urgência, uma vez que o juízo de origem determinou emenda à inicial para cumprimento da medida, sob pena de indeferimento. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator